Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA (CONTRATAÇÃO DE MÚTUOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX). ALEGAÇÃO DE FRAUDE. QUEBRA DE PERFIL DETECTADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALERTA ("CASH OUT"). FOTOGRAFIA ENVIADA EM TEMPO REAL PELO CONSUMIDOR PARA CONFIRMAÇÃO DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DO TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify;line-height:150%">I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio).

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify;line-height:150%">II. A instituição financeira responde de forma objetiva pelos danos suportados pelos consumidores, especialmente nos casos envolvendo fraude cometida por terceiro, nos termos da Lei 8.078/1990, artigo 14 e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não despontará a responsabilidade civil, por ausência do nexo causal ou quando ficar demonstra a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no evento danoso.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify;line-height:150%">III. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II) em demonstrar que: (a) constatou a quebra do perfil do consumidor devido às movimentações realizadas e emitiu um alerta de nome “cash out”, a fim de confirmar as transações fora do comum; (b) após a emissão do alerta, o consumidor enviou uma “foto em tempo real” para a confirmação de sua identidade e legitimidade das transações; (c) a conclusão das transações financeiras que ocasionaram prejuízo ao consumidor (PIX) após a confirmação da identidade do consumidor com a “foto em tempo real”.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify;line-height:150%">IV. Apesar da ocorrência da fraude, não há nexo causal que enlace alguma falha na prestação de serviços da instituição bancária, de modo que não há que se falar em sua responsabilização civil pelos prejuízos materiais e extrapatrimoniais experimentados pela parte demandante (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II).

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify;line-height:150%">V. Recurso conhecido e desprovido.